Tribunal: TJPA
Processo: 0001864-88.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001864-88.2020.8.14.0040

APELANTE: JAIRO SILVA DE ALCANTARA, TIAGO BARROS DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO (ART. 157, §2º, II, E ART. 180, AMBOS DO CP). RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO REGULAR COMPROVADA NOS AUTOS. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. PRISÃO EM FLAGRANTE LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA, COM APREENSÃO DA RES FURTIVA, SIMULACRO E VEÍCULO ROUBADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RECEPTAÇÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA DEFESA QUANTO À ORIGEM LÍCITA DO BEM NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES CORRETAMENTE APLICADA. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP. CABIMENTO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. PENA DE MULTA. PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

Apelações penais interpostas por
JAIRO SILVA DE ALCANTARA
e
TIAGO BARROS DE ARAUJO
contra sentença que os condenou às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
, pela prática dos crimes de
roubo majorado pelo concurso de agentes
e
receptação
.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Existência de nulidade processual por ausência de citação válida e por irregularidade no reconhecimento fotográfico;

(ii) suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos crimes de roubo majorado e receptação;

(iii) legalidade da dosimetria da pena, da aplicação das agravantes, do concurso formal, do regime inicial e da pena de multa.

III – FUNDAMENTAÇÃO

Comprovada a
regularidade da citação
do réu TIAGO BARROS DE ARAUJO, inviável o reconhecimento de nulidade processual.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não enseja nulidade automática quando presentes
outros elementos probatórios robustos
, notadamente a
prisão em flagrante logo após os delitos
, com apreensão da
res furtiva
, do
simulacro de arma de fogo
e da
motocicleta com registro de furto/roubo
.

A
materialidade e autoria
dos crimes restaram amplamente demonstradas por autos de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de apreensão e pelos
depoimentos firmes e coerentes das vítimas
, corroborados pela prova testemunhal.

Configurado o crime de
receptação
, diante da condução de veículo produto de crime, sem comprovação da origem lícita, ônus que incumbia à defesa.

A
dosimetria da pena
observou os critérios legais, com pena-base fixada no mínimo legal, correta aplicação da
majorante do concurso de agentes
, da
agravante do art. 62, I, do CP
, do
concurso formal
, bem como do
regime semiaberto
, nos termos do art. 33 do CP. A
pena de multa
decorre de expressa previsão legal, sendo inviável sua exclusão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese:
A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade quando a autoria delitiva estiver amparada por outras provas seguras, especialmente prisão em flagrante com apreensão da res furtiva, sendo legítima a manutenção da condenação e da dosimetria fixada.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHES PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por JAIRO SILVA DE ALCANTARA (DEFENSORIA PÚBLICA) e TIAGO
BARROS DE ARAUJO (
ADVOGADO:
GEOVANE OLIVEIRA GOMES OAB/PA 26.556),
inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que os condenou às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e receptação (art. 157, § 2°, incisos II e 180 ambos do CPB) (ID 17811933 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa do réu
TIAGO BARROS DE ARAÚJO (ID 17811940 - Pág. 1), asseverou, em sede preliminar, pela nulidade do feito, uma vez que o recorrente não teria sido regularmente citado. No mérito sustentou a tese absolutória por insuficiência de provas/negativa de autoria. Noutro ponto, pleiteou a reforma da dosimetria a qual foi assentada em fundamentação inidônea, devendo a reprimenda ser redimensionada ao mínimo legal. Por fim pugnou pelo afastamento da agravante prevista no art. 62, I do CP, redução do
quantum
em face do concurso formal de crimes, com a reforma do regime de cumprimento de pena e exclusão da pena de multa (ID 17811940 - Pág. 1).

Por sua vez a defesa do réu JAIRO SILVA DE ALCANTRA asseverou, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação aos termos do art. 226 do CPP. No mérito sustentou o pleito absolutório em face dos crimes de roubo e receptação (ID 17811941 - Pág. 2).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo não provimento da apelação (ID
17811943 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID
17949330 - Pág. 1
).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 09 de março de 2020, por volta de 06h05min, a vítima RAYANE VIANA PIRES encontrava-se trafegando nas proximidades da Escola Paulo Fonteles, neste município, quando foi abordada pelos denunciados TIAGO BARROS DE ARAUJO e JAIRO SILVA DE ALCANTARA, juntamente com uma mulher não identificada no IPL, os quais estavam em uma motocicleta HONDA BIZ. Na ocasião, os denunciados anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, portando um simulacro de arma de fogo, subtraíram o aparelho celular Samsung A30, da vítima RAYANE. Depreende-se dos autos que, na mencionada data, por volta de 19h00min, a vítima JOSÉ LUIS SILVA SANTOS encontrava-se trafegando na Rua do Posto Girassol, bairro Vila Rica, quando fora abordado pelos denunciados, os quais estavam em uma motocicleta HONDA POP, cor preta. A vítima JOSÉ LUIS afirmou que os denunciados anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, portando uma arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular, MARCA MOTOROLA. Consta, ainda, que na data acima mencionada, por volta de 20h00min, na Rua Estocolmo, Residencial Ipê, os denunciados abordaram a vítima LEONARDO RODRIGUES FERREIRA, ocasião em que anunciaram o assalto e, mediante grave ameaça, portando um simulacro de arma de fogo, subtraíram seu aparelho celular. Em seguida, os denunciados foram apreendidos por uma guarnição policial no bairro Jardim Canadá, os quais estavam em posse de um simulacro de arma de fogo, dos aparelhos celulares das vítimas JOSÉ LUIS SILVA SANTOS, RAYANE VIANA PIRES e LEONARDO RODRIGUES FERREIRA, bem como de uma motocicleta HONDA POP, COR PRETA, PLACA PTD-3632, com registro de furto/roubo.

São os fatos.

1) DAS PRELIMINARES.

1.1 NULIDADE POR AUSENCIA DE CITAÇÃO (TIAGO BARROS DE ARAÚJO).

A combativa defesa asseverou, pela nulidade do feito, uma vez que o recorrente não teria sido regularmente citado. Todavia, o pedido não deve prosperar, uma vez que o recorrente foi devidamente citado, como se pode verificar pelo teor da Certidão constante nos autos (ID 17811864 – fl. 04). Logo, imperioso a rejeição da preliminar suscitada.

1.2) NULIDADE POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (JAIRO SILVA DE ALCANTARA)

A defesa sustentou a tese anulatória por irregularidade no reconhecimento fotográfico. Nesses moldes, sem razão a defesa.

Segundo o acervo processual, no momento da ação delituosa, os recorrentes usavam capacetes, fator que dificultou o reconhecimento dos mesmos. Contudo, a vítima
JOSE LUIZ SILVA SANTOS descreveu as características dos réus, esclarecendo
que eram dois homens. Que reconheceu os réus em sede policial. Que o que apontou a arma foi o moreno mais magro, que estava de carona. Que levaram apenas o celular da vítima. Que os nacionais estavam armados. Que a vítima encontrou a polícia no posto e falou que dois nacionais em uma pop tinham roubado seu celular. Que os réus estavam de capacete no momento do crime, mas a vítima reconheceu porque o piloto tinha o cabelo pintado e o carona estava de camisa manga comprida. Que na mesma noite prenderam os réus.

Na espécie, quanto a tese de irregularidade no reconhecimento do réu, não se sustenta, malgrado
o procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal não seja mera recomendação, sua inobservância não resulta em absolvição automática, caso o magistrado identifique outras provas que justifiquem a condenação. (STJ - AgRg no AREsp: 2282227 SP 2023/0016539-9, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023). Desse modo, imperioso ressaltar que o caso em apreço apresenta peculiaridades que afastam a suposta irregularidade, uma vez que a prisão do réu, ocorreu em situação de flagrância, tendo sido capturado poucos minutos após a prática do delito, nas proximidades do local do crime e ainda na posse do aparelho celular roubado e do simulacro utilizado para intimidar as vítimas,
além da motocicleta com indicativo de roubo que foi usada para a perpetração do crime (ID 17811861 - Pág. 33).

Nesse contexto, o reconhecimento pessoal realizado, assume contornos de mera formalidade para confirmação da identidade do autor do crime, já inequivocamente estabelecida pelas circunstâncias da prisão.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RÉU NÃO RECONHECIDO PELA VÍTIMA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES AO DECRETO CONDENATÓRIO. RÉU ENCONTRADO LOGO APÓS A AÇÃO DELITIVA NA POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando os elementos de prova constantes dos autos demonstrarem a efetiva participação do réu, em concurso de agentes, no crime de roubo majorado, mostra-se inviável a sua absolvição. 2. A ausência de reconhecimento pessoal do acusado não elide a comprovação da autoria delitiva quando este for encontrado, logo após a ação delitiva, na posse da res furtiva, e o fato delituoso for corroborado pelas demais provas produzidas nos autos. 3. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-DF 0709221-25.2022.8.07 .0001 1841125, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 04/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024).

De fato,
o
reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
(HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020).

Desse modo, diante das indubitáveis evidencias acerca da autoria delitiva, imperativo a rejeição da nulidade suscitada.

2) DO MÉRITO

2.1 DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse ponto a defesa pleiteou a tese absolutória por insuficiência de provas/negativa de autoria. Contudo, razão não socorre a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada pelo Auto de Prisão em flagrante Delito (ID 17811861 - Pág. 3); BO (ID 17811861 - Pág. 21); Auto termo de exibição e apreensão (ID 17811861 - Pág. 33) , ocasião em que foram apreendidos um Celular: Marca Samsung J5 PRIME, MODELO SL-J250M/DS, IMEI: 352242/10/116696/7;Celular: Marca Samsung GRAN PRIME, MODELO SM-G531BT, IMEI: 352450072302713; Celular: Marca Motorola G3, COR PRATEADO; Motocicleta: POP, cor PRETA, PLACA PTD3632-LIMA CAMPOS/MA, COM SUA RESPECTIVA CHAVE; Simulacro: Cor preto, marca SMITH E WESSON, SEM NUMERAÇÃO, COM CARREGADOR; Dinheiro: R$ 32,00 (TRINTA E DOIS REAIS) EM ESPÉCIE; Relógio: De metal amarelo, MARCA ATLANTIN; Corrente: De metal amarelo, com pingente em forma de cruz; Capacetes: Dois capacetes, um cor preto e outro cor vermelho; Auto de entrega do celular (ID 17811861 - Pág. 35); Auto de entrega do motocicleta ( ID 17811861 - Pág. 37).

Na espécie a vítima JOSE LUIZ SILVA SANTOS narrou em juízo:

Que, estava 19h no posto quando os nacionais tomaram seu celular. Que a vítima estava a pé. Que os nacionais estavam em uma moto Pop preta. Que eram dois homens. Que reconheceu os réus em sede policial. Que o que apontou a arma foi o moreno mais magro, que estava de carona. Que levaram apenas o celular da vítima. Que os nacionais estavam armados. Que a vítima encontrou a polícia no posto e falou que dois nacionais em uma pop tinham roubado seu celular. Que os réus estavam de capacete no momento do crime, mas a vítima reconheceu porque o piloto tinha o cabelo pintado e o carona estava de camisa manga comprida. Que na mesma noite prenderam os réus.

Acerca da relevância do relato da vítima em delitos patrimoniais, pois geralmente ocorre às escondidas, longe das vistas de outras testemunhas, vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435
SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Na espécie, conveniente mencionar que os recorrentes foram presos instantes após o crime, ainda portando o simulacro de arma de fogo utilizada para subtrair os aparelhos celulares das vítimas
José Luis Silva Santos, Rayane Viana Pires e Leonardo Rodrigues Ferreira
, como também estavam na motocicleta Honda Pop, cor preta, placa PTD-3632, com registro de furto/roubo, manobra reprovável que remete ao tipo insculpido no art. 180 do CP, uma vez que o crime de
receptação própria tem como um dos seus núcleos do tipo o termo "adquirir" e "conduzir, como ocorreu na espécie, pois sabedores da origem ilícita do bem , e ainda que detenha proveito próprio ou alheio (elemento subjetivo específico). Ademais, não restou comprovado a origem lícita do bem, segundo as regras do art. 156, do CPP.

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO RÉU. PRODUTO DE ROUBO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. 1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 2. Abordado o réu, conduzindo motocicleta, produto de crime, a ele caberia comprovar a conduta culposa, ou seja, o desconhecimento da origem ilícita do veículo. 3. O desconhecimento da origem da moto e, a inexistência de documentos comprobatórios da sua propriedade, são circunstâncias que reforçam a ciência do réu quanto à procedência ilícita do bem. 4. Recurso desprovido. (TJ-DF 07038993120218070010 1659796, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/02/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 28/02/2023).

Nesse contexto, malgrado os recorrentes negarem a ação reprovável, negligenciaram em não trazerem aos autos, provas que corroborassem as suas teses. Por outro lado, as circunstâncias materializadas nos autos, indicaram ao contrário, pois convergiram em apontar a materialidade e autoria do delito patrimonial a JAIRO SILVA DE ALCANTAR e TIAGO BARROS DE ARAUJO, que m
ediante violência ou grave ameaça e em concurso de agentes praticaram o delito de
roubo majorado pelo concurso de agentes e receptação (art. 157, § 2°, incisos II e 180 ambos do CPB).

2 – DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A Defesa pleiteou a
readequação da pena base ao patamar mínimo, pois assentada em fundamentação inidônea, além do afastamento da agravante prevista no art. 62, I do CP, redução do
quantum
em face do concurso formal de crimes, com a reforma do regime de cumprimento de pena e exclusão da pena de multa. Nesses termos, sem sustentabilidade as teses defensivas.

O juízo fixou a pena base para o delito de roubo em face dos réus, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal. Na segunda fase não se observou circunstâncias atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, não concorreram causas de diminuição de pena, mas de aumento pelo concurso de agentes na razão de 1/3, passando a pena provisória a figurar em 05 (CINCO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES DE RECUSÃO E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA.

Necessário destacar que a
incidência de quaisquer das agravantes do art. 62 do CP exige o reconhecimento do Concurso de Pessoas, não havendo que se falar em bis in idem, como na espécie.

(...)
Estando demonstrada a participação de outro agente na prática delitiva, que agiu sob as diretrizes do agravante, a hipótese fática do art. 62, inciso I, do Código Penal, está configurada, não sendo necessário que o dito comparsa seja identificado ou condenado na mesma ação penal - Concluir de modo diverso do que fizeram os juízes da origem, que entenderam ser certo que o agravante não agiu sozinho e que ele comandou a ação de outro agente, demandaria aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 612569 SP 2020/0236376-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021).

Por sua vez o magistrado mensurou a pena base para o delito de receptação em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, reprimenda que se manteve irretocável na segunda e terceira fases da dosimetria de Hungria, sagrando-se em definitiva em 01 ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa.

Nesse viés, d
iversamente do que ocorre com o concurso material, o concurso formal aperfeiçoar-se com a prática pelo agente de apenas uma conduta (ação ou omissão) que venha a causar dois ou mais resultados típicos, sujeitando-se à regra específica da exasperação da pena.” (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 312).

Logo, as penas totalizaram
06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, EM REGIME SEMIABERTO (art. 33, § 2º, “a” do CP).

A despeito das razões expendidas acerca da exclusão da pena de multa, não merece prosperar o pedido do apelante, porquanto a sua fixação pelo magistrado sentenciante decorre de expressa previsão legal, não podendo deixar de aplicá-la sob quaisquer pretextos. Assim, a condição de insuficiência financeira por parte do apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, por ela integrar o preceito secundário do
tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento.

Por fim, a quantidade de pena fixada, remete a
fixação do regime inicial intermediário, a teor do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal, o qual dispõe que: "
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro anos e não exceda a 8 oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer os recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026